Tribunal: STF
Processo: Rcl 81303
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO AI Nº 791.292-QQ-RG/PE (TEMA RG Nº 339). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 339 (AI nº 791.292-QO-PE).

    2. A parte reclamante narra que, na origem, trata-se de ação de rescisão de compromisso de compra e venda c/c indenização por perdas e danos e reintegração de posse. Informa que o Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, “deferindo a reintegração de posse à reclamante a contar da publicação da decisão, condenando a beneficiária ao perdimento de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, à título de cláusula penal, bem como condenou a reclamante a restituir 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos, devidamente atualizados monetariamente desde os desembolsos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado”.

    3. Sustenta que o pronunciamento judicial incide em omissões e contradições, “acerca das teses defensivas, especialmente no tocante à revogação da assistência judiciária gratuita, a não comprovação dos pagamentos e aplicação da nova Lei 13.786/2018”. Relata que foram interpostos recurso extraordinário e agravo interno sucessivamente, ambos desprovidos.

    4. Realça que interpôs recurso extraordinário, o qual teve negado seu seguimento, o que ensejou a interposição do respectivo agravo, cujo provimento foi negado. Alega que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada, uma vez que persistem as teses e pedidos iniciais da ora reclamante, sendo certo que as matérias não analisadas são plenamente capazes de alterar o desfecho da causa.

    5. Alega, em síntese, a existência de omissões e contradições acerca das teses defensivas. Sustenta violação ao que decidido no AI nº 791.292/PE (Tema nº 339 da Repercussão Geral), no tocante à ausência de fundamentação adequada em relação a assunto com repercussão geral reconhecida no RE nº 719.870/MG (Tema nº 670 da Repercussão Geral). Argui, ainda, a usurpação de competência desta Corte pelo órgão reclamado.

    6. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo à presente reclamação, com ordem de sobrestamento do processo de origem, até ulterior decisão da presente medida. Busca, no mérito, a procedência do pedido, determinando-se o processamento do recurso extraordinário.

É o relatório 
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Agravo Interno, convertido em Recurso Extraordinário, nº 791.292-QQ-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, pela autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante.

    12. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema RG nº 339), esta Suprema Corte acolheu a questão de ordem para reconhecer a existência de repercussão geral na controvérsia, reafirmar a jurisprudência do Tribunal e, negando provimento ao recurso, fixar a seguinte tese:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 
(AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).

    13. Em pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, no processo objeto desta reclamação, observa-se que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, mantida pelo acórdão ora reclamado, deu-se ao argumento de que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos, conforme tese do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral:

“I. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Jj São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. , com fundamento no art. 102, III, "a", e § 3º, da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 10ª Câmara de Direito Privado, no qual se alega repercussão geral em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. 
Fundamentação da decisão (tema 339): 
O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:
(...)
Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. 
Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente. 
No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição. 
III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE.”

    14.  Consta dos autos, ainda, que durante o fluxo processual, ao julgar o agravo interno interposto pela ora reclamante contra decisão monocrática que rejeitou seus embargos de declaração, assim se pronunciou a autoridade reclamada, no tocante à alegação de ausência de fundamentação decisória (e-doc. 2, p. 72-76; grifos acrescidos):

“Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela agravante contra a decisão que determinou a complementação do valor referente às custas de preparo do apelo interposto, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. 
Sustenta a agravante, em síntese, nulidade da decisão por ausência de fundamentação e que o valor recolhido correspondente ao mínimo de 5 (cinco) UFESPs, mostra-se suficiente, pois, apesar de trata-se de sentença condenatória, não há na prática, valor a ser pago a agravada, ante a ausência de comprovação desta.
É o breve relatório do necessário. 
O recurso não comporta provimento. 
Registre-se, inicialmente, tratar-se de recurso contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão que determinou a complementação do valor recolhido a título de preparo do apelo interposto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. 
E, embora a agravante insista na alegação de que o valor recolhido se mostra suficiente, pois, apesar de trata-se de sentença condenatória, não há na prática, valor a ser pago a agravada, ante a ausência de comprovação desta, tal alegação não merece guarida.
(...)
Note-se que no caso dos autos, a sentença apelada julgou parcialmente procedente a ação de rescisão interposta pela embargante para declarar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre partes, deferir a reintegração daquela na posse do imóvel, restituindo a ré as quantias equivalente a 75% sobre o montante adimplido por ela, isto é, valor da entrada (R$ 3499,00, em 12.10.2017), prestações mensais de R$ 855,00 vencidas no período entre 12.11.2017 a 15.09.2018 e prestação intermediária de R$1450,00 vencida em 12.09.2018, montantes que deverão ser atualizados monetariamente conforme a tabela do TJ/SP, a contar dos desembolsos, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado, bem como, condenar a ré no pagamento condeno a ré a pagar à autora montante proporcional a 0,5% sobre o valor do imóvel, ou seja, a quantia de R$ 745,75, no período entre setembro/2017 até a data da publicação da presente decisão, valores que deverão ser atualizados monetariamente, a contar de cada vencimento vencimento, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação e, eventuais taxa associativas/condominiais e despesas com IPTU que tenham se vencido no período entre setembro/2017 até a data da publicação da presente decisão, e tenham porventura sido inadimplidas, a serem acrescidas de atualização monetária e de seus encargos moratórios exigidos pelos respectivos credores, na forma da lei/contrato. 
Assim, ao contrário do quanto insiste a agravante, considerando que se trata de condenação ilíquida, o valor do preparo deverá observar o valor da causa. 
E, neste ponto, cabe registrar que, ainda que se considere a alegação da agravante de que o valor da condenação depende apenas de cálculo aritmético, tratando-se, portanto, se sentença liquida, tal fato de nada altera a discussão em apreço.
Isto porque, restou claramente demonstrado nas razões de apelo que o objetivo do referido recurso não é apenas rever qualquer verba condenatória determinada na sentença, mas sim a anulação da sentença ou, então a procedência integral dos pedidos formulados na petição inicial consistente na majoração do percentual arbitrado a título de indenização pela fruição do bem para 1% (um por cento) do valor do contrato, a aplicação da multa penal de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, a perda do sinal, a aplicação da Lei 83.786/18 e, ainda a condenação da apelada no pagamento integral da sucumbência.
(...)
Ante o exposto, julgo improcedente o presente recurso.”

    15. Esse cenário evidencia que, diferentemente do que sustenta a reclamante, a autoridade reclamada não agiu em desrespeito à jurisprudência dominante ou à própria competência deste Supremo Tribunal Federal. Em verdade, utilizou-se de atribuição própria, inexistindo afronta à tese fixada por esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, uma vez que as decisões demonstram-se devidamente fundamentadas, em estrita observância à  competência das Cortes de origem. Descabida, portanto, tanto a alegação de usurpação de competência desta Corte, como a de aplicação equivocada do Tema RG nº 339.

    16. Se bem observado, a reclamante limitou-se a expor — na exordial da presente reclamação — seus inconformismos com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação.

    17. Destaco precedentes desta Corte proferidos em casos análogos ao presente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie.
III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 
VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 
VII - Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 42.072-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
(Rcl nº 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 
2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 
3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 
(Rcl nº 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).

    18. Lado outro, quanto à alegação de que seria aplicável à espécie o Tema RG nº 670 deste Supremo Tribunal, igualmente sem razão a reclamante. No âmbito do referido paradigma, fixou-se tese de seguinte teor:

“I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 
II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”
(RE nº 719.870/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 28/10/2020)

    19.  Todavia, o processo originário em que proferida a decisão reclamada não veicula ação de controle abstrato de constitucionalidade estadual. Patente, portanto, a toda evidência, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado.

    20. Revela-se manifesta, ao cabo, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    21. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    22. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    23. Adverte-se que, caso a parte reclamante insista na interposição de qualquer recurso, deverá juntar aos autos instrumento de procuração, devidamente firmado, em nome do advogado que a assiste, sob pena de não conhecimento.

    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    25. À Secretaria Judiciária desta Corte para que retifique a autuação, fazendo constar como reclamante a JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda, na forma dos documentos que acompanham a inicial.

Publique-se.

Brasília, 11 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator